Tribunal: STF
Processo: ARE 1350553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, C APUT), ENVOLVIMENT O DE MENOR COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO E CONSTRANGIMENTO PARA PRATICAR ATO LIBIDINOSO VIA MEIO DE COMUNICAÇÃO (ARTS . 240, § 1°, E 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO ECA) EM CONCURSO MATERIAL E NA FO RMA CONTINUADA (ART S . 69 E 71 CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. DO CP) - SENTENÇA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - INACOLHIMENTO - PEÇA ACUSATÓRIA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CPP.



    (...)



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AVENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO, NO SENTIDO DE QUE HOUVE A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL VÁRIAS VEZES, CONSUBSTANCIADOS EM PASSADA MÃO NA GENITÁLIA DA CRIANÇA, BEM COMO FOI LEVADA A PRODUZIR E FOI EXPOSTA A IMAGENS PORNOGRÁFICAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS - NEGATIVA DO APELANTE QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS E RELEVA APENAS A TENTATIVA DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - AGRESSOR QUE AMEAÇAVA A AVÓ DA VÍTIMA DE MORTE PARA QUE NÃO CONTASSE ACERCADOS ABUSOS PRATICADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (...)



    DOSIMETRIA - DISCUSSÃO ACERCA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES - INCONFORMISMO INFUNDADO - CONJUNTO DE AÇÕES COM GRANDE REPERCUSSÃO NEGATIVA SOBRE A VÍTIMA - AUTOMUTILAÇÃO, PENSAMENTO SUICIDA, TRATAMENTO COM REMÉDIO ANTIDEPRESSIVO E DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR - CENSURAS ACERTADAS.



    (...)



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA ACERCA DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 - TESE RECHAÇADA - EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.



    (...)



    PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA - NÃO ACOLHIMENTO - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO INVIÁVEL DIANTE DO QUANTUM DE PENA APLICADA.



    (...)



    AVENTADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E PATAMAR DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.



    (...)



    PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS - DESNECESSIDADE.



    (...)



    RECURSO DESPROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente